Tribunal: TJBA
Processo: 8036596-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036596-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCA PINHEIRO

AGRAVADO: ERALDO LINS

Advogado(s)
:
DAVID OLIVEIRA DA SILVA, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA APÓS CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para cassar decisão que havia convertido ação de execução de título extrajudicial em ação de cobrança após a citação dos executados, determinando o regular prosseguimento da execução, com apreciação da exceção de pré-executividade.

2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 785, do CPC, à inexistência de alteração do pedido ou da causa de pedir, à necessidade de dilação probatória e à análise da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a conversão da execução em ação de cobrança após a citação, diante do art. 785, do CPC; e determinar o prosseguimento da execução com apreciação da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

5. O acórdão enfrentou expressamente a aplicação do art. 785, do CPC e concluiu que, após a citação válida, eventual aditamento do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento da parte adversa, conforme art. 329, II, do CPC.

6. A decisão consignou que a conversão do rito, após a estabilização da demanda e diante da oposição dos executados, configura modificação substancial do procedimento, com repercussão sobre os meios de defesa e a dinâmica probatória.

7. O julgado também determinou a apreciação da exceção de pré-executividade no âmbito da execução, afastando a alegada omissão quanto ao ponto.

8. Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022, do CPC, os embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a aplicação do art. 785 do CPC e afasta a conversão da execução em ação de cobrança após a citação, diante da oposição da parte adversa e da incidência do art. 329, II, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II, 785, 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036596-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargados
MARCIA CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA FERREIRA e outros
e como embargante
ERALDO LINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator